Tribunal: TJMT
Processo: 0001345-69.2011.8.11.0022
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
INTERESSADO/APELADO:
ORONTE DO CARMO SOUZA

Número do Protocolo: 101339/2015
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO RECLAMAÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – CAUSÍDICO ILEGITIMO – NÃO CONSTATAÇÃO – ATO DE NOMEAÇÃO JUNTADO – REGULARIDADE – ATROPELAMENTO DE EMPREGADO MUNICIPAL – PÉ DIREITO ESMAGADO – INCAPACIDADE PERMANENTE – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – CONSTATAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO ATÉ COMPLETAR 65 ANOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – DANO ESTÉTICO – CUMULAÇÃO COM DANO MORAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO DA VERBA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FGTS – PAGAMENTO NECESSIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP Nº 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Não há que se falar em inadmissibilidade recursal na hipótese da ausência de regularidade de representação, se o patrono do Município colaciona seu ato de nomeação, a cumprir o estipulado no artigo 12 do Código de Processo Civil de 1973.
A fim de evidenciar a responsabilidade do Ente Público, torna-se dispensável a observação de dolo ou culpa, a restar apenas a constatação do dano e do nexo causal, sendo que, na confirmação destes elementos, consagra-se a necessidade do reparo.
É devido a indenização por danos morais nos casos em que se observa o atropelamento de empregado municipal durante o período de labor, se o acidente ocorrido se dá em decorrência da negligência e imprudência de outro agente.
O pagamento do dano material em forma de pensão, embora devida, deve se dar até o interessado completar 65 anos, idade média do brasileiro consoante o sítio eletrônico do IBGE.
A cumulação do dano estético, e do dano moral é cabível, de acordo com o que estipula o Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula 387.
Não é possível reduzir o montante indenizatório na hipótese em que este corresponde aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
De acordo com o que é regulado pelo Supremo Tribunal Federal, de forma pacífica, o pagamento do FGTS, aos empregados públicos regidos por contrato temporário, só é cabível na circunstância de este ser nulo.
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema nº 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
INTERESSADO/APELADO:
ORONTE DO CARMO SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pedra Preta, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Reclamatória ajuizada por Oronte do Carmo Souza, deu parcial provimento aos pedidos veiculados na inicial, a fim de condenar o Apelante no pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e, a título de danos materiais, condenou o referido no pagamento de pensão, no importe de 1 (um) salário mínimo, até a data em que o Recorrido completar 72 (setenta e dois) anos, além de condenar, também, o Apelante no pagamento de danos estéticos, estes que foram arbitrados em 30.000,00 (trinta mil reais), e, por fim, houve a condenação do FGTS em razão de o contrato de trabalho estabelecido entre as partes ser nulo.
Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil/73, além de estipular que as verbas devem ser corrigidas por meio do INPC, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) mês a mês a partir do evento danoso.
O Apelante, então, afirma que o ato sentencial foi equivocado, eis que não haveria qualquer dever, por parte da Administração Pública, em reparar os danos experienciados pelo Recorrido, sendo que, no que concerne o dano moral, a culpa seria exclusiva da vítima, logo, afasta o ensejo indenizatório.
A se tratar do dano moral, aponta que o afastamento deve se dar em razão de não ter sido demonstrado o nexo causal, e, subsidiariamente, afirma que o pagamento da pensão deve se dar até a data em que o Recorrido completar 65 (sessenta e cinco) anos.
No que tange o dano estético, o Recorrente afirma que não é possível ocorrer a cumulatividade do dano moral, e o dano mencionado, de acordo com o entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário, pois esta postura configura bis in idem.
Aponta, por fim, que o quantum fixado para os respectivos danos excede o razoável, a configurar enriquecimento sem causa, este que é vedado pelo entendimento jurídico hodierno.
Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde ao que foi apontado no recurso.
O Apelado, às fls. 166/177, apresenta contrarrazões, a alegar, de forma preliminar, que o recurso não deve ser admitido, já que o causídico a assinar o referido não possui legitimidade para representar a municipalidade, e, no mérito, rechaça a argumentação estabelecida.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 186/188, emite seu parecer, no sentido de que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.
É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE RECURSAL)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio é necessário esclarecer que a Sentença foi proferida antes do advento da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), logo, em detrimento do que é registrado no Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça, aplicar-se-á o Código de Processo Civil de 1973.
De acordo com o relatado, o Recorrido afirma que não seria possível receber o presente apelo, em razão de o causídico que subscreve o recurso (Dr. Rafael Santos de Oliveira) não possui legitimidade para representar a municipalidade.
É certo, entretanto, que o argumento não deve ser acolhido.
Isto se dá em razão de que o referido patrono comprovou sua legitimidade; de fato, o procurador municipal nomeado, em regra, deve comprovar sua situação com a juntada de sua nomeação, ou documento afim.
A regra se dá pelo que é estabelecido no artigo 12, II, do Código de Processo Civil de 1973, veja-se:

“Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
II - o Município, por seu Prefeito ou procurador;
(...)”

A regra, então, é clara, contudo, colacionou-se o ato de nomeação à fl. 161, logo, não há que se falar em inadmissibilidade recursal, ao menos pela falta, ou irregularidade de representação.
Assim, rejeito a preliminar ventilada.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pedra Preta, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Reclamatória ajuizada por Oronte do Carmo Souza, deu parcial provimento aos pedidos veiculados na inicial, a fim de condenar o Apelante no pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e, a título de danos materiais, condenou o referido no pagamento de pensão, no importe de 1 (um) salário mínimo, até a data em que o Recorrido completar 72 (setenta e dois) anos, além de condenar, também, o Apelante no pagamento de danos estéticos, estes que foram arbitrados em 30.000,00 (trinta mil reais), e, por fim, houve a condenação do FGTS em razão de o contrato de trabalho estabelecido entre as partes ser nulo.
Deve-se mencionar que existem 4 (quatro) pontos que devem ser observados neste momento, o primeiro é com relação ao afastamento do dano moral, o outro seria o afastamento do dano material em forma de pensão, além da impossibilidade da cumulação do dano moral e dano estético, e, por fim, de forma subsidiária, a minoração do montante indenizatório.
Antes de proceder à análise do mérito, é importante evidenciar a narrativa tecida. Pelo que se abstrai dos autos, o Recorrido ingressou com a reclamação sob o pretexto de obter a condenação do Recorrente em indenização por danos morais, materiais, estéticos, além do pagamento do FGTS decorrente da anulação do contrato de trabalho estabelecido entre as partes.
O ensejo para as pretensões mencionadas foi acidente de trabalho ocorrido, sendo que o Apelado era empregado contratado pelo Município de Pedra Preta, a exercer a função de gari.
Destarte, em um dia dos dias de labor, outro empregado, sob a direção de um caminhão de coleta de lixo, passou, com a roda do veículo, sobre o pé direito do Apelado, a esmagar, e inutilizar, a referida parte do corpo, como atestado posteriormente pelo INSS.
Após o acidente, então, foi declarada sua incapacidade laborativa por acidente de trabalho, e, consequentemente, o referido ingressou com a presente demanda.
Pois bem. É necessário analisar as pretensões de forma separada, a fim de uma melhor organização e entendimento do mérito recursal.

Do Dano Moral
A se tratar deste ponto, e como já mencionado no relatório, o Recorrente afirma que é necessário afastar a condenação ante a suposição de que o dano seria de responsabilidade exclusiva da vítima, ora Apelado.
A fim de constatar a existência do dano moral, é necessário verificar se há o nexo causal entre o dano percebido pelo Apelado, e a conduta por parte do Município de Pedra Preta.
Como é cediço, a responsabilidade dos Municípios, no que tange as causas relativas à indenização, não necessitam da demonstração de dolo ou culpa, eis que estes elementos são presumidos, entretanto, é imperioso demonstrar o dano e o nexo causal.
No caso dos autos, o dano restou demonstrado de forma clara, já que não há qualquer dúvida acerca do esmagamento do pé direito do Recorrido, e, ao compulsar os autos, o segundo elemento também resta evidente.
É necessário observar que além dos documentos colacionados nos autos, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi colhida a oitiva de testemunhas, que, embora não sejam robustas o suficiente para assegurar os fatos de forma plena, dão força para os documentos colacionados.
Destarte, resta simples a observação do nexo causal no presente caso, já que seria um dever do Apelante zelar por seu empregado enquanto este procedia com o labor, e é certo que, no caso, a ausência do zelo respalda na imprudência, e negligência do agente que provou o acidente.
Assim, é impossível afastar a responsabilidade do referido, bem como, seria forçoso admitir que o acontecido foi mero acaso, e que é de responsabilidade exclusiva do Recorrido.
Veja-se, inclusive, o que dispõe este Sodalício em casos afins:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESCOLA ESTADUAL. ACIDENTE. LESÃO EM ALUNO DEVIDO A RESTOS DE OBRA NO PÁTIO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810 E 905 – STF. HONORARIOS ADVOCÁTIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 2° E 3° DO CPC/2015. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
O e. Supremo Tribunal Federal já decidiu que haverá responsabilidade civil objetiva do Estado no caso de omissão específica do Poder Público (STF. Plenário. RE 677139 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/10/2015).
Há responsabilidade atribuível ao Estado porque o estabelecimento em que ocorreu o acidente é de sua propriedade, a vítima é aluno matriculado na escola estadual, e lhe compete garantir a segurança do tutelado, além do dever de fiscalizar a execução do serviço prestado nas dependências do colégio. (...) (N.U 0000045-58.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/6/2020, Publicado no DJE 25/6/2020).

Assim, resta claro que é obrigação da municipalidade zelar por aqueles que se encontram sob sua tutela, logo, é imperiosa a manutenção da responsabilidade civil.

Do Dano Material em Forma de Pensão
No que concerne a indenização por danos materiais, este que foi arbitrado em forma de pensão mensal em parcela única, é certo que é necessário observar o método de condenação de maneira diferente, e isto se dá em razão do que vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como, pelos Tribunais Pátrios.
Em resumo, como já foi constatada a responsabilidade por parte do Recorrente, e a necessidade de indenizar, no caso só seria necessário observar o método de condenação.
O Magistrado Singular estipulou que em virtude do acidente, o Recorrido está obrigado ao pagamento da indenização por dano moral no importe de 1 (um) salário mínimo, até a data em que o Recorrido complete 72 (setenta e dois) anos.
De acordo com o que é aplicado em nosso ordenamento jurídico, este raciocínio está parcialmente correto, já que, embora a condenação em 1 (um) salário mínimo esteja adequada aos padrões dos tribunais pátrios, a idade média do brasileiro, com base nos índices disponibilizados pelo IBGE, é 65 (sessenta e cinco) anos, logo, o pagamento deve ser até a data em que o Recorrido complete esta idade, como bem apontado pelo Apelante.
Veja-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPERÍCIA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇAO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAL E ESTÉTICO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM. APOSENTADORIA PELO INSS. AFASTADA. NATUREZAS DISTINTAS. VALORES ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. (...) O valor da pensão mensal deve estender até a data em que a vítima completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida, segundo dados do IBGE. (...) (N.U 0006625-08.2012.8.11.0015, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 24/4/2020).

Assim, mantém-se a condenação em danos materiais da forma como estipulada na Sentença, com exceção de que o pagamento da pensão deve ser prestado até a data em que o Recorrido completar 65 (sessenta e cinco) anos.

Do Dano Estético
Relatou-se, neste ponto, que o Apelante se insurge sob a justificativa que não é possível proceder à cumulação do dano moral e dano estético, já que esta pratica configura bis in idem.
É certo, contudo, que está lógica não deve prevalecer, em face do que é estabelecido em nosso ordenamento jurídico.
De forma simples, o comando estipulado no verbete da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça é enfático ao registrar que:

“Súmula 387 -
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

De forma específica, entende-se que ambas as verbas possuem finalidades e propósitos diferentes, já que a indenização por dano moral se caracteriza ante a ocorrência de violação da intimidade, vida privada, honra e imagem da pessoa, conforme preceitua o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal.
Destarte, o dano estético deve ser reparado, por óbvio, nas hipóteses em que as características físicas da pessoa são violadas, e.g, a marca de cicatrizes decorrentes de acidente e o erro médico a desconfigurar parte do corpo.
No caso, não é possível confundir que: o dano sofrido em razão de lesões permanentes deve ser reparado por meio da indenização, em razão da violação estética, o dano psicológico e emocional em decorrência deste fato deve ser corrigido por meio de indenização moral.
Nestes termos, veja-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – AMPUTAÇÃO DO DEDO – BRINCADEIRA COM CABO DE GUERRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDOS – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. (...) 3 – É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387/STJ). (N.U 0006972-34.2013.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/6/2020, Publicado no DJE 2/7/2020).

Com estas considerações, é certo que não é admitido, em face da Súmula 387 do STJ, discutir a possibilidade da cumulação dos danos morais e estéticos, já que é pacífico o entendimento de que este ponto é permitido.

Da Razoabilidade da Cumulação dos Danos
É necessário avaliar, neste momento, se o patamar fixado à título de indenização por danos morais e estéticos é justo, ou se é necessário proceder a sua minoração.
Como é cediço, a fixação da indenização é equitativa ao Julgador, sendo que, no intuito de trazer balanço e equidade nas condenações afins, a Constituição Federal consagrou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Verifica-se que ambos são parâmetros fundamentais para o estabelecimento de qualquer quantia que seja equitativa ao Magistrado, sendo que, além destes, leva-se em consideração o evento que acarretou o dano, as suas consequências, dentre outras circunstâncias.
Na presente hipótese, é inegável o abalo emocional experienciado pelo Recorrido, em razão da sequela permanente, o que enseja, inclusive, sua incapacidade laborativa, logo, é certo que o valor estipulado, em relação ao que vêm sendo decidido por este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes.
Deve-se mencionar que, o valor fixado, para ambos os danos, é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que totaliza o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que, como já mencionado, é justo, proporcional, e razoável.
Confira-se o que é regulado por este Sodalício acerca dos princípios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) II. Na fixação do quantum da indenização por danos morais deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para que o valor arbitrado não ser irrisório, de molde a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza. (N.U 0000454-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/6/2020, Publicado no DJE 14/7/2020).

Nesta toada, não há que se falar em enriquecimento sem causa, ou que os valores se encontram em dissonância aos princípios constitucionais mencionados alhures.
Desta maneira, mantem-se o que foi estipulado no ato sentencial.

Da Remessa Necessária
Registra-se, inicialmente, que os pontos abordados na Sentença, mas suscitados no Apelo não devem ser, novamente, discutidos, ante o princípio da economia processual, este que pauta o Direito Processual Civil brasileiro.
Neste momento, registro que existem 3 (três) pontos que precisam de observação, o primeiro é com relação à condenação do Município de Pedra Preta no levantamento do FGTS, a correção monetária e os juros moratórios.
No que concerne o FGTS, é certo que a questão possui entendimento entabulado em nosso ordenamento jurídico, o comando hodierno é no sentido de que o FGTS, para o servidor em contrato temporário, só pode ser levantado na hipótese de o contrato ser anulado.
No caso dos autos, verifica-se que a hipótese ocorreu, o que, por óbvio, descaracteriza a excepcionalidade do interesse público, a gerar a obrigação do pagamento da referida quantia.
Veja-se o que é regulado por este Sodalício, em casos afins:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICABILIDADE – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 2. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.
3. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (Precedente: (RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016). (...) (N.U 1008177-54.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2020, Publicado no DJE 1/8/2020).

Assim, é certo que a Sentença não merece qualquer retoque, no que tange o direito de recebimento do FGTS por parte do Autor, ora Recorrente.
Ao se tratar da correção monetária e juros, deve-se apontar o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, este que foi o leading caso do tema nº 905, ou seja, o mencionado recurso foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública.
De forma sintética, o STJ fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:

“(...) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...)”

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que os índices que melhor cumprem este papel, no presente caso, é o IPCA-E, pelo que será observado a seguir.
No que tange os juros moratórios, estes são tratados de forma individual, sendo que a depender da natureza de cada caso, os índices são adotados de forma diferente.
Veja-se o que restou estipulado no julgamento:

“(...) o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)”
No presente caso, então, como se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a verba final se sujeita ao encargo disposto no ponto 3.1, ou seja, por se tratar de período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a fim de que o dano material seja pago ao Recorrido até a data em que completar 65 (sessenta e cinco) anos, e, em sede de remessa necessária, RETIFICO EM PARTE o ato sentencial, para estipular que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em consonância com o que foi estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do tema nº 905.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR